Tribunal: TJMT
Processo: 1028092-35.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028092-35.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AMILCE ANGELA DE CAMPOS - CPF: 832.280.041-04 (RECORRIDO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1028092-35.2018.8.11.0041

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Recorrido(s):

AMILCE ANGELA DE CAMPOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/04/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95

PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DA LIDE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA

O recorrente pleiteia suspensão do presente processo em razão da Ação civil pública n° 1028936-19.2017.8.11.0041. No entanto, não há decisão determinando a afetação desse tema e nem mesmo de suspensão, sendo que a ação aqui discutida é ajuizada em momento posterior. Preliminar rejeitada.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – FÉRIAS DE 45 DIAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso é disciplinada pela Lei Complementar 050/1998, cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor, senão vejamos:

“Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: (Nova redação dada pela LC 104/02)

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; (Acrescentado pela LC 104/02)

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. Acrescentado pela LC 104/02)

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de acorda com a escala de férias.

§ 1º Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2º É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 3º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.”

Saliento que, no artigo seguinte de referida legislação a existência do direito ao terço constitucional sobre a integralidade das férias não deixa margem a dúvida. Senão vejamos:

“Art. 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica,
por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias
.”

Dessa forma, a norma Estadual prevê a remuneração por todo o período gozado, sem limitar sua incidência em 30 dias, fazendo jus a recorrida ao pagamento de 1/3 de férias sobre os 45 dias.

Imperioso destacar que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de inexistindo aumento salarial, não há que se falar em afronta a Súmula Vinculante 37, tendo em vista se tratar de direito do servidor, previsto em lei e que não vem sendo cumprido pelo Estado.

Coleciono julgado neste sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA - PROFESSORA - FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS - TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 7.º, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 48 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 220/2010 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O artigo 7º, XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período. 2- In casu, como a Lei nº 220/2010 assegura aos professores férias de 45 (quarenta e cinco) dias, de acordo com o calendário escolar, e o terço constitucional incide sobre todo período. 3- Recurso conhecido e improvido.
(RI n° 1001883-52.2018.8.11.0001, Relatora: Valdeci Moraes Siqueira, sessão de 12/12/2019)”

Portanto, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de Súmula, moldes do art. 46 da Lei 9099/95.

MINISTÉRIO PÚBLICO

O representante do Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse, nos termos da ata da sessão de julgamento.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Isenta de custas a Fazenda Pública, porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

É como o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021